Tribunal: TJES
Processo: 5002900-04.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002900-04.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIA FRAGA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARCIA HELENA SUPELETO CARLETTI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JUNIA FRAGA DE OLIVEIRA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a irredutibilidade da recorrida ante ao pedido de redução do número de convidados ocasionou a não realização do evento;
c)
que não solicitou o cancelamento do evento, apenas a redução do número de convidados;
d)
que a pandemia mundial da COVID-19 gerou toda a situação, e que apenas solicitou a readequação;
e)
que, na data da solicitação do cancelamento, era impossível precisar se haveria a possibilidade de ocorrer o evento na data marcada e com a quantidade de pessoas definida; que o contrato foi firmado em situação diversa da atual;
f)
que a retenção do valor do sinal configura enriquecimento ilícito por parte da recorrida;
g)
que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça;
h)
que o pedido de dano material seja julgado procedente.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus à devolução do sinal de 30% entregue no ato da avença contratual, e que agora resta cobrado em forma de multa pelo cancelamento do contrato.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
definiu o entendimento de que não restou comprovado nos autos qualquer irregularidade na cobrança de multa contratual que divergiu do contrato celebrado entre as partes, pois o pedido de cancelamento do contrato descumpre a cláusula 11º, gerando a obrigação de pagar multa de acordo com a cláusula 12ª.

Contudo, em que pese o entendimento do Magistrado, com a devida vênia, entendo que não há de se falar em cobrança de multa por descumprimento do contrato celebrado entre as partes, considerando que o contrato foi firmado em situação diversa, num cenário onde não havia um claro caso de força maior - um pandemia a nível mundial.

Com o surgimento de tal situação extrema, é imperioso que aplique-se o princípio da boa-fé objetiva
1
nos contratos, e que soluções sejam buscadas sob esta ótica.

Dessarte, a recorrida não trouxe aos autos qualquer comprovação no sentido de que houve contratação prévia de fornecedores, nem gastos e pagamentos relativos à futura realização do evento contratado pela recorrente.

Assim, entendo que nenhuma das partes possui culpa pelo cancelamento, não havendo de se falar em incidência de cláusula penal ou outras penalidades previstas no contrato, para qualquer uma das partes.

Nesse sentido, assim entende o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EVENTO NÃO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 - AUSÊNCIA DE CULPA DAS PARTES - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - CLÁUSULA PENAL - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS AFASTADOS. 1.
Considerando que a festa de casamento não se realizou em razão da pandemia COVID-19, a rescisão contratual é medida que se impõe
. 2.
A devolução do valor pago se dará de forma integral e numa única parcela, haja vista que a retenção da quantia quitada importará em enriquecimento ilícito da parte ré
. 3. A multa tem a finalidade de compelir o devedor a adimplir rigorosamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional. 4. Todavia,
em não havendo culpa por quaisquer das partes, afasta-se a imposição da cláusula penal
. 5. As medidas tomadas pelo Governo Federal, enquanto durasse a situação de pandemia, com o intuito de prevenção ao contágio pelo novo corona vírus, trata-se de caso fortuito/força maior e não enseja reparação por danos imateriais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.170664-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022) (sem grifos no original).

Portanto, entendo que, tendo em vista os elementos acima destacados, tais como (i) a impossibilidade de realização do evento por conta da pandemia, (ii) a não aquisição por parte do cerimonial de nenhum produto ou serviço relativo ao evento da recorrente e (iii) a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, a devolução da quantia paga pela autora é a medida que se segue.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando integralmente a sentença objurgada e condenando a recorrida à devoluçao do valor de R$4.722,00 (quatro mil setecentos e vinte e dois reais) dado como forma de entrada, a título de danos materiais
,
quantia esta corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
"(...) IV.
O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes de uma relação de consumo a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência
,
a respeitar a legítima expectativa depositada nessa relação
. Nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa (violação positiva do contrato).” (sem grifos no original)

Acórdão 1168030, 07148415120188070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO. CANCELAMENTO DE CONTRATO. RETENÇÃO DO SINAL DE 30% EM RAZÃO DA MULTA POR CANCELAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESCISÃO CONTRATUAL SEM DEVOLUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTRATO FIRMADO ANTES DA PANDEMIA DE COVID-19. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA. DANOS MATERIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.